Tribunal: TJMT
Processo: 0020357-07.2014.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020357-07.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[M2SYS TECNOLOGIA E SERVICOS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 06.092.478/0001-75 (AGRAVANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), GISELE APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 346.194.101-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON ISFER - CPF: 402.634.959-49 (ADVOGADO), EDSON ISFER - CPF: 402.634.959-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADVOCACIA FELIPPE E ISFER (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MASSA FALIDA DE M2SYS TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE M2sys TECNOLOGIA E SERVICOS S.A (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL SEM ATESTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXISTÊNCIA DE PROVA RAZOÁVEL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA AFASTADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que deu parcial provimento parcial à apelação do Município de Cuiabá, para extinguir o feito sem resolução do mérito quanto a Nota Fiscal alegadamente sem atesto, mantendo a sentença em seus demais termos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Município por ausência de previsão no art. 932 do CPC; (ii) estabelecer se há preclusão consumativa em razão da interposição de dois agravos internos contra a mesma decisão; (iii) determinar se a ausência de atesto na Nota Fiscal nº 868 impede sua cobrança por meio de ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão monocrática proferida com fundamento em jurisprudência pacificada e em matéria de direito não ofende o art. 932 do CPC, tampouco acarreta nulidade quando passível de controle pelo agravo interno, que garante o julgamento colegiado da matéria.

4.
Não se configura preclusão consumativa quando dois recursos são interpostos por partes distintas, com personalidades processuais próprias, ainda que ligadas por vínculo jurídico-material comum, como a massa falida e a empresa em recuperação judicial.

5.
A ausência de atesto na nota fiscal não afasta, por si só, a possibilidade de cobrança na via monitória, desde que demonstrada, por outros meios, a razoável probabilidade do crédito, nos termos do art. 700 do CPC.

6.

A documentação constante nos autos, especialmente ofícios e comunicações internas da Administração Pública, confirma a efetiva prestação do serviço descrito na Nota Fiscal nº 868, sendo suficiente para constituir título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:

1.

A decisão monocrática prevista no art. 932 do CPC não é nula quando a matéria for pacificada e o recurso for passível de reexame colegiado por agravo interno.

2. Não há preclusão consumativa quando recursos autônomos são interpostos por partes distintas contra a mesma decisão.

3. A ausência de atesto em nota fiscal não impede sua cobrança em ação monitória quando há prova razoável e suficiente da prestação dos serviços.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 700, 932, 1.021, §4º, e 85, §3º, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1466959, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28/11/2017; STJ, REsp 1994370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.12.2023, DJe 14.12.2023; TJMT, EDcl na Apelação Cível 1034887-23.2019.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 27.02.2024, DJe 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Agravos Internos interpostos por
Massa Falida de M2SYS Tecnologia e Serviços S.A.
e
M2SYS Tecnologia e Serviços S/A
, contra a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
, para extinguir o feito, sem resolução do mérito, quanto à Nota Fiscal nº 868, mantendo-se, em reexame necessário, a sentença nos demais pontos. (id. 210556177)

A agravante Massa Falida de M2SYS sustenta a nulidade da decisão monocrática, alegando ausência de enquadramento nas hipóteses previstas no art. 932 do CPC, bem como erro de premissa fática na análise da preliminar de inovação recursal e omissão relevante na apreciação de argumentos essenciais. Requer o acolhimento do agravo para cassar a decisão monocrática e ratificar integralmente a sentença de origem. (id. 271338397)

Por seu turno, a agravante M2SYS Tecnologia e Serviços S/A - em Recuperação Judicial, insurge-se contra a decisão monocrática que excluiu da condenação a Nota Fiscal nº 868, alegando nulidade por ausência de hipótese legal para julgamento unipessoal. Sustenta que a matéria não está coberta por súmula ou precedente vinculante, exigindo apreciação colegiada, conforme o art. 932 do CPC e o Regimento Interno do TJMT.

Além disso, afirma que houve inovação recursal por parte do Município, que somente na apelação passou a questionar o atesto da nota fiscal, sem que tal argumento houvesse sido ventilado nos embargos monitórios. A ausência de impugnação oportuna e a suficiência da prova documental, aceita em primeiro grau, justificariam a manutenção integral da sentença. (id. 271497895)

Em contrarrazões aos agravos internos, o Município de Cuiabá sustenta, em preliminar, a ocorrência de preclusão consumativa e violação ao princípio da unicidade recursal, sob o argumento de que a parte agravante teria apresentado dois agravos internos contra a mesma decisão monocrática, o que impediria a análise do segundo recurso. Invoca jurisprudência do STJ e do STF para defender que apenas o primeiro recurso seria admissível, devendo o segundo ser desentranhado e desconsiderado.

No mérito, sustenta que o recurso possui caráter meramente protelatório e ofende o princípio da dialeticidade, por não enfrentar de forma específica os fundamentos da decisão agravada. Afirma que as razões do agravo apenas reiteram argumentos já superados e visam reabrir discussão sobre matéria já devidamente decidida, inclusive com ausência de fundamentos jurídicos novos. Ao final, requer o não conhecimento do agravo interno, ou, subsidiariamente, seu improvimento, com a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (id. 283045880)

Desnecessária a manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I-

Nulidade da decisão monocrática

Em preliminar a agravante Massa Falida de M2SYS Tecnologia e Serviços S.A. alega a nulidade da decisão monocrática que julgou o recurso de apelação, por não se enquadrar nos requisitos do art. 932 do CPC.

A questão da nulidade da decisão monocrática já foi abordada na decisão que julgou os embargos de declaração da agravante, sendo admitida decisão unipessoal quando a matéria for pacífica e não demandar análise colegiada.

Ademais, não se verifica a existência de prejuízo ao devido processo legal que venha a ensejar o reconhecimento da nulidade alegada, uma vez que a decisão monocrática é passível de revisão pela via do agravo interno, o qual garante ao litigante em processo judicial o julgamento colegiado da questão devolvida à análise do tribunal por meio do recurso de apelação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 932 DO CPC/2015 . DECISÃO MONOCRÁTICA SUBMETIDA AO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MULTA PREVISTA NA IN SRF 304/2003. SITUAÇÃO AMPARADA PELO ART . 57, II, DA MP 2.158-35/01. AUSÊNCIA DE OFENSA À RESERVA LEGAL. MULTA FISCAL . REDUÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES . 1.
Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno. Precedentes .
[...]

(STJ - AgInt no REsp: 1466959 PR 2014/0167851-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2017) (destaquei)

II-

Preclusão consumativa

Por seu turno, a Fazenda Pública Municipal suscita a preliminar de preclusão consumativa quanto à interposição de um segundo recurso de agravo interno pela parte M2SYS Tecnologia e Serviços S/A.

Verifica-se, nos autos, a existência de dois agravos internos interpostos contra a mesma decisão monocrática (ids. 271338397 e 271497895), cada um deles apresentado por parte diversa: o primeiro, pela massa falida da M2SYS, representada por sua administradora judicial; o segundo, pela pessoa jurídica M2SYS Tecnologia e Serviços S.A., na qualidade de titular originária do direito objeto da controvérsia.

Nesse contexto, mostra-se legítima a interposição simultânea de impugnações à mesma decisão por sujeitos processuais distintos — a massa falida da M2SYS, representada por seu administrador judicial, e a própria pessoa jurídica M2SYS, ainda ativa à época dos fatos —, sobretudo quando esta última permanece nos autos em razão de eventual inércia processual ou de vício de representação não sanado.

Cuida-se, portanto, de manifestações autônomas, apresentadas por partes dotadas de personalidades processuais próprias, ainda que vinculadas por relação jurídico-material comum. Nessa hipótese, não há falar em preclusão consumativa, instituto que pressupõe a repetição de recurso por uma mesma parte, o que manifestamente não se verifica na espécie.

Em face do exposto, rejeito as preliminares arguidas pelas partes e passo ao julgamento do mérito recursal.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os agravos internos.

A controvérsia cinge-se à dívida referente à Nota Fiscal nº 868, emitida pelas agravantes no valor de R$ 1.059.651,15, tendo como destinatário o município agravado.

Ao sentenciar o feito, o juízo singular julgou procedentes os pedidos da inicial, rejeitando os embargos monitórios e constituindo em título executivo judicial a dívida representada nos documentos anexos à petição inicial, totalizando R$ 4.142.438,17 (id. 156569291).

No entanto, ao julgar o recurso de apelação, o relator que me antecedeu na análise deste processo deu parcial provimento ao recurso de apelação do Município, julgando extinto o processo, sem análise do mérito, em relação à Nota Fiscal 868.

A referida nota está sem o atesto de recebimento por parte de servidor do agravado, fato que certamente influenciou no julgamento do recurso de apelação.

Entretanto, quando se fala em ação monitória, a existência de aceite ou atesto da nota fiscal não é requisito indispensável de validade do documento e consequente existência da dívida. Ao contrário, o que se exige da parte autora é a prova razoável da dívida, que pode ser realizada por qualquer documento apto a esse fim, inclusive prova oral documentada.

De acordo com o art. 700, do CPC:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

Assim, a existência de prova razoável, demonstrando a probabilidade do crédito, autoriza o acolhimento da pretensão inicial, conforme já decidido pelo E. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. ALEGAÇÕES FORMULADAS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS DE FORMA GENÉRICA. EMBARGANTE/RÉ QUE NEM SEQUER PLEITEOU EXPRESSAMENTE QUALQUER PRODUÇÃO DE PROVA.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA, EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS AO PARCEIRO COMERCIAL DA RÉ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA PROSSEGUIR NO EXAME DAS DEMAIS ALEGAÇÕES FORMULADAS NA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO . 1. Nos termos do que dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil de 2015, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (i) o pagamento de quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer
. 2 . A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico.
3. Na hipótese, a ação monitória foi embasada em nota fiscal, tendo como destinatária a ré, com comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinado, além de três duplicatas, as quais foram protestadas sem qualquer oposição. Tais documentos, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, são suficientemente hábeis para se presumir a existência do crédito pretendido pela autora, inclusive em relação ao fato de que as mercadorias foram devidamente entregues em endereço fornecido pela ré e pertencente a seu parceiro comercial. 4. Dessa forma, caberia à ré comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, não servindo a mera alegação genérica de que "a Embargada não comprovou a efetiva e correta entrega das mercadorias", como constou nos embargos monitórios opostos. 5. Com efeito, ao contrário do que constou no acórdão recorrido, a embargante/ré, em nenhum momento, afirmou categoricamente que não recebeu as mercadorias ou que desconhecia a pessoa que assinou o comprovante de recebimento, pois limitou-se à simples alegação de que a autora da monitória "não constituiu prova inequívoca de seu direito", a despeito de todos os documentos juntados, incluindo os protestos das duplicatas sem qualquer oposição, valendo ressaltar, ainda, conforme consignado na sentença, que a recorrida "sequer impugnou especificamente a existência de relação jurídica entre as partes, não negando que mantivessem negócios entre si". 6. Diante da ausência de impugnação veemente e específica sobre o recebimento das mercadorias, somado à suficiência das provas juntadas aos autos para se presumir o débito da recorrida, deve-se prevalecer a sentença proferida pelo Juízo a quo, que reconheceu a efetiva entrega das mercadorias. 7 . Considerando que o Tribunal de origem não analisou as demais alegações formuladas pela ora recorrida nas razões de apelação, tais como a ocorrência de prescrição, dentre outras, impõe-se o retorno dos autos para essa finalidade. 8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

Este tribunal já decidiu no mesmo sentido:

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO – NOTAS FISCAIS SEM ATESTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – PAGAMENTO DEVIDO TÃO SOMENTE QUANTO À PARTE INCONTROVERSA RECONHECIDA PELA PARTE ADVERSA EM SEDE DE TAC – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido. 2 . O prequestionamento, em Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro. 3. Embargos rejeitados.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1034887-23 .2019.8.11.0041, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 27/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/03/2024)

Então, embora despida do atesto, a referida nota fiscal encontra respaldo em outras provas anexadas à petição inicial.

Consoante a descrição dos produtos ou serviços prestados, existente na NF nº 868, estão descritos:

“ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) DE LICENÇA

CONTRATADA NA 1a ETAPA PARA ATENDER A 2a

ETAPA: 20 (VINTE) UNIDADES

PROTOCOLIZADORAS, 2000 (DOIS MIL) USUÁRIOS E 19 (DEZENOVE) ÓRGÃOS DO MUNICIPIO - EXERCICIO 2009.

REF. CONTRATO 037/08” (id. 156569279, pág. 5)

Sobre essa prestação de serviço, se destaca a notificação extrajudicial emitida em 17/09/2010, firmada pelo Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, informando às agravantes que não iria realizar o atesto da Nota Fiscal nº 868:

(id. 156569279, pág. 30)

Note-se que o documento não refuta a prestação do serviço e apenas refere que a nota não será atestada pelo fato de a licença contratada na licitação atender as necessidades da municipalidade, referente à primeira etapa, com 3 Unidades Protocolizadoras, 1.000 usuários e 14 órgãos da municipalidade.

Consta também anexa à petição inicial a CI nº 3930/2012/SMF, emitida em 07/12/2012 e firmada pelo Gestor Municipal Umbelino Carneiro Neves, onde o mencionado servidor informa ao Diretor de TI que
“efetivamente, foram liberadas as duas etapas da licença”
:

(id. 156569279, pág. 40)

Ora, tem-se aí, a prova razoável da prestação do serviço representado na NF nº 868, uma vez que o próprio servidor do agravado atesta a efetiva instalação da 2ª etapa da licença.

Registre-se que o Município de Cuiabá, não faz contraprova desse fato e tampouco se interessa na dilação probatória, a fim de elidir a veracidade ou a certeza dos documentos aqui analisados.

Consequentemente, a sentença do juízo singular se mostra acertada ao acolher e deferir os pedidos da petição inicial, transformando em título executivo judicial, também a dívida representada na NF nº 868.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para reformar a decisão monocrática, negar provimento ao recurso de apelação do Município de Cuiabá e ratificar a sentença proferida nos autos.

Em decorrência do desprovimento da apelação do Município, majoro os honorários sucumbenciais fixados em sentença em 2%, totalizando 7% sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, §3º, inciso III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025